Tribunal: TJMT
Processo: 1038111-44.2023.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038111-44.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO JERONIMO PEREIRA - CPF: 194.743.181-15 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), HELEN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 038.217.611-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INVIÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR BENS EXECUTÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença proferida no Segundo Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015, c/c art. 53, § 4º, da L. nº 9.099/1995, ante a inexistência de bens penhoráveis pela parte devedora. A parte exequente alega que não foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens, e requer a realização de diligências adicionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo executivo, no âmbito dos Juizados Especiais, diante da ausência de bens penhoráveis, é medida adequada mesmo quando requeridas diligências complementares por parte do exequente.

III. Razões de decidir

O art. 53, § 4º, da L. nº 9.099/1995 autoriza a extinção imediata da execução quando não localizados o devedor ou bens passíveis de penhora, em respeito aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A existência de advogado constituído pela parte executada não se mostra, por si só, como elemento probatório idôneo à demonstração da existência de patrimônio penhorável.

A adoção de medidas de execução atípicas, como ordens de penhora de faturamento ou diligências em múltiplas bases de dados, encontra limites no rito dos Juizados Especiais, dada a vedação à complexidade excessiva.

A jurisprudência das Turmas Recursais e o Enunciado nº 75 do FONAJE confirmam que a extinção da execução é cabível mesmo em título judicial, autorizando-se, inclusive, a expedição de certidão de crédito para futura cobrança e a inclusão do devedor em cadastros restritivos, nos moldes do Enunciado nº 76 do FONAJE.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. É válida a extinção do processo executivo, com base no art. 53, § 4º, da L. nº 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis, mesmo em sede de cumprimento de sentença."

"2. Não se admite a realização de diligências complexas ou atípicas no rito dos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuamento do microssistema."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 98, I; CPC/2015, arts. 485, IV, e 98, § 3º; L. nº 9.099/1995, arts. 2º, 46, 53, § 4º e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI nº 1012471-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025;

TJMT, RI nº 1008639-35.2022.8.11.0002, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 02.09.2024, DJE 06.09.2024;

FONAJE, Enunciados nº 75 e 76.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAULO JERONIMO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Segundo Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que extinguiu o processo de execução com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência de condição de procedibilidade da ação, diante da inexistência de bens passíveis de penhora.

O feito originou-se de ação de cobrança, cujo pedido foi julgado procedente, encontrando-se, atualmente, em fase de cumprimento de sentença.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença deve ser anulada, porquanto não esgotadas todas as tentativas de localização e constrição de bens da parte executada.

Alega que a executada possui advogado constituído, o que indicaria capacidade financeira e, possivelmente, a existência de bens penhoráveis. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que sejam determinadas diligências adicionais, tais como consultas à CNIB, INFOJUD, SREI e expedição de ofícios ao INSS, MTPREVI e à Caixa Econômica Federal, entre outras medidas, com vistas à localização de bens da devedora.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da correção da extinção do processo executivo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, diante da não localização de bens penhoráveis da parte executada.

Consoante dispõe o art. 2º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tais princípios orientam que o procedimento deve ser célere e eficaz, evitando-se a perpetuação de processos sem perspectiva concreta de satisfação do crédito exequendo.

O art. 53, § 4º, da mesma lei, dispõe, de forma clara, que: "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". Tal disposição legislativa revela a opção consciente do legislador por evitar execuções infrutíferas no âmbito dos Juizados Especiais, em consonância com os princípios estruturantes do microssistema.

No caso dos autos, o juízo de origem, após constatar a inexistência de bens passíveis de penhora, aplicou corretamente o disposto no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, extinguindo o processo.

A alegação de que a parte executada possui advogado constituído não se presta, por si só, como indício suficiente da existência de bens penhoráveis, tratando-se de mera conjectura, desprovida de base probatória concreta.

Quanto às diligências requeridas pelo recorrente, é de se destacar que o procedimento nos Juizados Especiais não comporta a realização de medidas executivas exaustivas ou complexas, sob pena de se desvirtuar a lógica do rito especial, que preza pela simplicidade e celeridade.

A jurisprudência tem reconhecido que, não localizados bens penhoráveis após as diligências básicas — como as consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD —, não se justifica a perpetuação da execução no âmbito dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL”.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE XTINÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. DEVER DO CREDOR NA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS SISTEMAS INTERNOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1- Inexistindo bens penhoráveis e não havendo a indicação pelo exequente de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a extinção por inexistência de bens passíveis de penhora.

2- É ônus do exequente diligenciar no sentido de localizar possíveis bens a serem penhorados em nome do Executado.

3- No caso em voga, foi conferida a oportunidade ao exequente para indicar referidos bens, todavia, não indicou quaisquer bens passíveis de penhora.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1012471-10.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

“RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95.
ENUNCIADO 75 DO FONAJE. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. RECURSO IMPROVIDO. Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito. Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor". (N.U 1008639-35.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Ressalte-se que o Enunciado 75 do FONAJE estabelece que “
a hipótese do § 4º do art. 53 da Lei 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
”.

O Enunciado 76 do FONAJE, por sua vez, prevê que “
no processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de protesto e/ou inscrição no serviço de proteção ao crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade
”, solução esta adotada pelo juízo de origem ao autorizar a expedição da certidão de crédito.

Assim, verificada a inexistência de bens penhoráveis e não sendo admissível o prosseguimento da execução de forma indefinida, acertada a decisão do juízo a quo que extinguiu o processo, sem prejuízo de que o credor, a qualquer tempo, possa ajuizar nova execução, caso localize bens da parte devedora.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de extinção pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025